Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701977-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Pedro Henrique Silva da Paz Ponte contra a decisão de indeferimento do pedido de arbitramento de honorários advocatícios em dez por cento (10%) na forma do art. 523 § 1o do Código de Processo Civil proferida na fase de cumprimento de sentença dos autos 0735521-13.2021.8.07.0016 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão ora revista foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE, em face do BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas nos autos. Verifico que a sentença de ID 113352496 foi proferida nos seguintes termos: “ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida; b) condenar o Réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês contados da citação; c) Condenar a Ré ao pagamento das astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da tutela de urgência deferida”. Em sede de recurso inominado, a sentença foi confirmada por seus próprios fundamentos. A parte devedora foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários advocatícios. Intimada para o cumprimento voluntário, a parte executada depositou o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de garantia do juízo (id 130305286) e apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 132355247, requerendo a redução da multa estipulada, o que não foi acolhido - decisão de ID 134591581. Remetidos os autos ao contador para o cálculo do valor remanescente, foi apurado o montante de R$ 1.787,14 (mil setecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), conforme planilha de ID 135206862. Entretanto, em tal documento foi verificada a não inclusão do percentual de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, fixados no acórdão de ID 125625480. Assim, o valor remanescente foi alterado para o montante de R$ 1.965,85 (mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme decisão de ID 139863696, item 01 (um). Inconformada, a parte exequente opôs os embargos de declaração de ID 140832980, ao argumento de que a decisão foi omissão acerca da não aplicação dos honorários advocatícios dispostos no art. 523, §1°, do CPC. Aduz, ainda, a existência de erro material referente ao ônus de sucumbência determinado no acórdão de ID 125625476. DECIDO. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não se verifica a omissão alegada. Com efeito, dispõe o enunciado 97 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) que “a multa prevista no art. 523, §1°, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG)”. Grifo nosso. Logo, resta claro que não assiste razão ao embargante. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível pela via eleita. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos opostos e mantenho a decisão embargada neste ponto. Entretanto, em relação ao erro material, conheço dos embargos, bem como os acolho, por realmente vislumbrar o erro material apontado pelo recorrente (valor indicado na decisão de ID 139863696, item 01, inferior à condenação fixada no acórdão de ID 125625480 - 10% de honorários sobre o valor da condenação), nos termos do art. 1.022 do CPC. Em consequência, declaro o teor da decisão embargada (item 01 da decisão de ID 139863696), que passa a ter a seguinte redação: “1) Ao reapreciar a decisão de ID 134591581, penúltimo parágrafo, observo não ter constado a determinação de inclusão do percentual de 10% a título de honorários advocatícios, fixados no acórdão de ID 125625480. Dessa forma, retornem os autos à Contadoria Judicial para o cálculo do valor remanescente, observando-se todos os elementos constantes dos autos, mormente a sentença de ID 113352496 e o acórdão de ID 125625476, atentando-se que os juros de mora sobre as astreintes incidirão a partir de 13/07/2022, devendo ser atualizando o valor do débito com a incidência de multa da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1°, CPC), no percentual de 10%, bem como do percentual fixado a título de honorários advocatícios no acórdão de ID 125625476 (10% do valor da condenação), promovendo o decote do depósito de ID 130603729, na data do depósito (04/07/2022). Após, dê-se vista às partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Oportunamente, retornem os autos conclusos, para as devidas providências”. No mais, persiste a decisão tal como está lançada. Publique-se e Intimem-se. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito